Tribunal: TJSP
Processo: 1017514-05.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de revisão de contrato e de condenação a reparação de danos materiais e morais. Compra e venda. Imóvel. Financiamento na modalidade de crédito associativo.

Atraso na entrega da obra. Reconhecimento. Contrato em que não há definição expressa do prazo para a sua conclusão. Vedação. Orientação firmada em recurso repetitivo REsp 1.729.593. Prazo para entrega da obra que se inicia a partir do

Ementa:
Ação de revisão de contrato e de condenação a reparação de danos materiais e morais. Compra e venda. Imóvel. Financiamento na modalidade de crédito associativo.

Atraso na entrega da obra. Reconhecimento. Contrato em que não há definição expressa do prazo para a sua conclusão. Vedação. Orientação firmada em recurso repetitivo REsp 1.729.593. Prazo para entrega da obra que se inicia a partir do ajuste contratual de venda e compra entre as partes, computada a tolerância de 180 dias. Reconhecimento. Recurso do autor nessa parte provido.

Juros de obra. Encargo que não incide no período de atraso provado pela própria construtora. Necessidade de devolução desses valores pela ré ao autor Reconhecimento. Manutenção da sentença nesse sentido.

Dano moral. Descabimento. Descumprimento contratual que, por si só, não justifica a condenação da ré a esse título, se ausentes outros fatos que maculem os direitos da personalidade.

Sentença de parcial procedência parcialmente reformada.

Apelação do autor parcialmente provida, improvida a da ré.